Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO TEMPORAL AO CREDENCIAMENTO DE INSPETORA VEICULAR. LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível concluir que a delimitação temporal da instrução no 230/2021 do DETRAN-DF afronte os princípios constitucionais e legislação invocada, pois a instrução no 230/2021 possibilitou a habilitação por qualquer interessado na prestação de serviços de vistoria veicular dentro de prazo razoável.
2. O artigo 27 da norma esclarece que o procedimento para credenciamento de inspetores veiculares será constituído de cinco etapas, dentre as quais a análise documental e a realização de testes acompanhados pela “Comissão de Credenciamento”, evidenciando que o período de inscrição se tratou de decisão interna corporis da autarquia, diante da necessidade de exame detalhado das habilitações e expertises das empresas interessadas em exercerem a atividade regulamentada. Ademais, salienta-se que ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, não podendo adentrar em seu mérito, sob pena de ingerência indevida nas decisões da autoridade administrativa.
3. O artigo 85, § 8o, do CPC prevê que somente nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
4. Mesmo nos casos de apreciação equitativa, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dirigismo interpretativo traçado pelo legislador nos incisos I a IV do §2o. Verificada desproporcionalidade, é devida a redução da verba, considerados os requisitos legais e as particularidades da causa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.